Tribunal: TJSP
Processo: 1013673-98.2018.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000342750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013673-98.2018.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ABOUD
CALIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é embargada TATIANA RIBEIRO KITANISHI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1013673-98.2018.8.26.0006/50000 – São Paulo – VOTO No 45127 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1013673-98.2018.8.26.0006/50000
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Jomar Juarez Amorim
Embargante: Aboud Calil Locação de Veículos Ltda.
Embargado: Tatiana Ribeiro Kitanishi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.127
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
TATIANA RIBEIRO KITANISHI frente a acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação interposto nos autos da ação de indenização por danos
materiais proposta por ABOUD CALIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.,
seguida de reconvenção entre as partes contrapostas.
Aduz a embargante que houve omissão, contradição e
obscuridade no julgado. Aponta que o embargado não apresentou
documentos aptos para comprovar a alegada insuficiência de recursos para
arcar com as despesas processuais. Também argumenta que houve
contradição, pois se considerou que o veículo foi devolvido em 31 de agosto
de 2018 quando as mensagens eletrônicas comprovam que isso se deu em
20 de setembro de 2017. O julgamento não poderia ter se baseado
exclusivamente na resposta enviada pela Uber, pois “o cadastro junto a
mesma, quando da entrega do veículo apenas não foi desfeito, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1013673-98.2018.8.26.0006/50000 – São Paulo – VOTO No 45127 - 3 -
deve ter ficado apenas constando o cadastro e o veículo da base de dados
da empresa” (fls. 05). Afirma que houve julgamento “extra petita”, pois não
houve erro material na petição inicial, limitando-se o pedido ao período
compreendido entre 18 de maio e 18 de outubro de 2017. Incorreu em
obscuridade ao deixar de esclarecer se as multas referentes à não
identificação de condutor são de sua responsabilidade, pois a cláusula 6.4.1
do contrato atribui unicamente à locadora a obrigação de identificar o
condutor perante o órgão de trânsito.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando
que os argumentos expostos pela embargante não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que se
mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma Julgadora,
com amparo em elementos de convicção expressamente indicados,
apresentou as razões que motivaram o convencimento e permitiram
alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto, adequada exposição a
respeito dos pontos relevantes, de forma suficiente para o correto
entendimento do que se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1013673-98.2018.8.26.0006/50000 – São Paulo – VOTO No 45127 - 4 -
Cabe dizer que houve adequada apreciação do pleito de
concessão do benefício da gratuidade judicial e dos documentos
apresentados pela embargada, restando expressamente consignado no
julgado que ela não aufere ganhos de capital, o que autorizou o
reconhecimento da impossibilidade momentânea de atender às despesas
do processo.
Quanto à data em que o veículo teria sido devolvido,
observou-se que a demonstração da alegação formulada na peça de defesa
dependia de prova documental, que não foi produzida. E o julgado deixou
claro que as transcrições de mensagens eletrônicas não demonstraram
inequivocamente quando o automóvel teria sido restituído à locadora.
Além disso, não há que se falar em julgamento “extra petita”,
uma vez que se apresenta evidente a ocorrência de erro material na petição
inicial, convencimento que se alcançou mediante análise adequada.
Prosseguindo, restou expressamente consignado que a
resposta encaminhada pela Uber demonstrou que a ré permaneceu com o
veículo até 31 de julho de 2018, não havendo qualquer fundamento para
desconsiderá-la.
Ainda, quanto à alegação de que o cadastro perante a Uber
não foi atualizado, verifica-se que nenhuma menção a respeito foi
apresentada nos autos. Assim, qualquer apreciação dessa nova matéria
constituiria indevida inovação, porque preclusa a oportunidade para
complementação. Operada a preclusão, não existe possibilidade de admitir
qualquer nova alegação, a não ser nos casos expressamente ressalvados,
entre os quais não se encontra a hipótese em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1013673-98.2018.8.26.0006/50000 – São Paulo – VOTO No 45127 - 5 -
Por fim, no que se refere às multas impostas à pessoa
jurídica por não identificação de condutor, verifica-se que a r. sentença já
havia afastado a responsabilidade da ré e essa matéria não foi objeto do
recurso, que se limitou a discutir a data em que o bem teria sido devolvido.
Portanto, não se fazia necessário qualquer esclarecimento adicional, de
modo que a alegação beira à litigância de má-fé.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator